Tribunal: TJPA
Processo: 0801332-55.2022.8.14.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801332-55.2022.8.14.0026

APELANTE: MARILEIA OLIVEIRA SILVA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS. APLICAÇÃO DO TEMA 1.150 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO JULGADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A UNANIMIDADE.

A 1ª Turma de Direito Público proferiu acórdão com base na aplicação do Tema 1.150 do Superior Tribunal De Justiça (STJ) para que todas as preliminares suscitadas com base no julgado fossem rejeitadas e partisse para análise do mérito no qual determinou o conhecimento e provimento para anular a sentença a fim de que fosse aplicado a Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor - CDC) para que ocorre a inversão do ônus da prova em favor da consumidora, nos termos da Súmula 297 com o art. 6, VIII da referida norma.

Insatisfeito, o Banco do Brasil opôs Embargos de Declaração para alegar contradição no julgado, por conta da aplicação errônea ao julgado, visto que está sendo discutido na relação somente a revisão dos índices inflacionários e de atualização, o que traz a legitimidade do Conselho Diretor do Fundo PASEP.

Destaco que o Embargo de Declaração é oposto para sanar erro material, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, ou suprir omissão, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Entretanto, observo as razões recursais e vislumbro a tentativa de rediscussão da matéria na qual já fora apreciada.

Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa),
data de registro no sistema
.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto pelo
BANCO DO BRASIL
contra acordão proferido pela 1ª Turma de Direito Público que seguiram o voto da relatora que subscreve em
APELAÇÃO CÍVEL
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jacundá, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS
ajuizado por
MARILEIA OLIVEIRA SILVA
em face do agravante.

Em síntese da demanda, a requerente sustenta que ao se aposentar, se dirigiu ao Banco do Brasil dia 29/07/2022, munido da documentação pertinente, para sacar suas cotas do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) nº 1.702.588.303-2, e, para sua surpresa, se deparou com a informação que receberia apenas os juros no valor irrisório de R$ 2.683,86 (dois mil, seiscentos e oitenta e três reais e oitenta e seis centavos), no qual constam registros referentes apenas ao período de 01 de julho de 1999 a 08 de agosto de 2018, conforme extrato demonstrativo do PASEP.

Assim, a autora pediu pela inversão do ônus da prova, em virtude da relação de consumo, a determinação da apresentação do extrato com os microfilmes pela ré e a condenação da ré ao pagamento dos valores depositados na conta.

Em contestação, a ré apresentou a defesa alegando a preliminar de direito que não possui legitimidade passiva para compor a lide, visto que naquele tempo não havia entendimento dos tribunais a respeito a responsabilidade do Banco do Brasil para compor demandas que envolviam a questão do PASEP, impugnou a gratuidade judiciária do autor, e alega a prescrição quinquenal.

Em manifestação a Contestação, o autor pediu pelo prosseguimento do feito e impugnou todos os argumentos apresentados na contestação.

Em sentença proferida pelo Juízo de conhecimento, este acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva.

Assim, julgou extinta a demanda sem resolução do mérito.

Inconformada, a autora interpôs o recurso de apelação para suspensão do feito até o julgamento em definitivo do Tema de Repercussão geral exposto no SIRDR N° 71 – TO (2020/0276752-2).

Após devidamente intimada, a apelada apresentou as contrarrazões à apelação impugnando todos os fatos alegados no recurso.

Em Parecer Ministerial, o Ministério Público se manifestou pela sua exclusão do feito, visto não ser hipótese de sua atuação.

Houve o dessobrestamento dos autos e estes voltaram conclusos à relatora competente.

Em acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, estes seguiram o voto da relatora que subscreve para determinar o conhecimento e provimento do recurso, em razão do Tema 1.150 do Superior Tribunal De Justiça (STJ) no qual determinou a rejeição das questões de preliminares de mérito sobre a competência da justiça federal, a desconsideração do prazo quinquenal para ocorrência da prescrição e a legitimidade passiva do Banco do Brasil para figurar na demanda. Sobre o mérito, a turma entendeu que há hipótese de aplicação do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da súmula 297 do STJ, o que trouxe a importância da inversão do ônus da prova para o caso.

Insatisfeito, o Banco do Brasil opôs Embargos de Declaração para alegar contradição no julgado, por conta da aplicação errônea ao julgado, visto que está sendo discutido na relação somente a revisão dos índices inflacionários e de atualização, o que traz a legitimidade do Conselho Diretor do Fundo PASEP.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso e passo a proferir decisão sob os seguintes fundamentos.

Sobre o tema, inicialmente pontuo, que o presente recurso foi interposto sob a égide do CPC/2015, o qual prevê em seu art. 1022, do CPC, o seguinte:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Inicialmente, cumpre ressaltar que os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória. Mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

A doutrina corrobora a orientação:

Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade.
Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo que deve provocar a anulação da decisão
, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial. (DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187, (grifei).

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

Analisando detidamente as razões dos presentes embargos de declaração, entendo que o embargante busca rediscutir a matéria já analisada
no Acórdão que anulou a sentença na qual determinou o acolhimento de umas das preliminares de direito suscitadas
, não sendo cabível, pois foge das hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC.

A partir disso, destaca-se que os argumentos da recorrente se limitam a apontar suposto erro material, sendo este o seguinte:

(...)

E, V.Exa. a demanda em comento discute revisão dos índices inflacionários e de atualização, conforme trecho da Peça Inicial, visto que de fato ocorre o devido saque.

Com a unificação dos programas PIS e PASEP pela Lei Complementar nº 26/75, a administração desse fundo ficou a cargo de Conselho Diretor. O Conselho Diretor representa ativa e passivamente o Fundo de Participação PIS-Pasep, não cabendo ao Banco do Brasil os atos de gestão. Assim,
compete ao Conselho Diretor do Fundo Pasep, vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, como estabelece o Decreto nº 1.608/1995
, a prática dos atos de gestão relacionados à parte estrutural ou decisória.

Assim, o Banco do Brasil pugna seja reavaliada o ponto de extrema relevância para o prosseguimento do feito:
a ausência de legitimidade deste Banco Réu
em relação ao pedido deste processo.

(...)

Destaco que em leitura da petição inicial, localizada no ID 17713142, a Sra. Marileia fez os seguintes pedidos:

(...)

Ante o exposto,
REQUER-SE E PEDE-SE:

A citação da Ré para que, querendo, apresente resposta, sob pena de revelia, ficando desde já requerido;

A procedência do pedido, no sentido de condenar a Ré ao
pagamento integral do saldo do PASEP
do Autor nos termos da lei e
não somente dos juros e correções
, condenando a Ré ao pagamento dos juros de mora de 1,0% ao mês e de correção monetária, todos calculados desde a data da entrega do valor à menor, sob pena de configurar-se o famigerado confisco.

A inversão do ônus da prova
, para que o Requerido, nos termos do art. 396 CPC, tendo em vista que as instituições financeiras devem manter seus arquivos devidamente organizados e catalogados de modo a permitir uma fácil e célere consulta, a teor do disposto no § 1º, art. 1º da Resolução N.º 913/84, do BACEN, sob pena de multa a ser estipulada pelo Nobre Julgador;

A produção de qualquer prova admitida pelo direito, especialmente documental e pericial.

Dispensa de realização de audiência de conciliação, bem como, julgamento antecipado da lide, consoante art. 355, inc. I, do CPC, vez quese trata de questão eminentemente de direito;

Os benefícios da justiça gratuita por ser o Requerente hipossuficiente, conforme disposto no artigo 4º da lei 1.060/50, com base em declaração anexa;

A condenação do Réu para pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de dano moral;

A condenação em honorários advocatícios, nos exatos termos do art. 84 e 85 do NCPC. (grifo nosso)

Além disso, para não gerar mais dúvidas sobre o assunto, colaciono o Tema 1.150 do Superior Tribunal De Justiça (STJ) de forma resumida, para melhores esclarecimentos:

Tema 1.150
:
i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;
ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.

Dessa forma, a embargante, pretende, tão-somente, discutir mais uma vez o mérito da questão, o que é inadmissível pela via acolhida, visto que a finalidade dos embargos é restrita às hipóteses do art. 1022, incisos I, II e III, do CPC/2015, dentre as quais não se inclui um novo pronunciamento judicial da matéria já decidida.

Com a palavra o ilustre doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves, em sua obra Manual de Direito Processual Civil – Volume único, 7ª edição, 2015, pág. 832, acerca da omissão para conhecimento dos embargos de declaração:

“A omissão refere-se à ausência de apreciação de questões relevantes sobre as quais o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive matéria que deva conhecer de ofício. (...) Sempre que se mostre necessário, devem ser enfrentados os pedidos e os fundamentos jurídicos do pedido e da defesa, sendo que essa necessidade será verificada no caso concreto, (...).

E continua:

É importante a distinção entre enfrentamento suficiente e enfrentamento completo. O órgão jurisdicional será em regra obrigado a enfrentar os pedidos, causas de pedir e fundamentos da defesa, mas não há obrigatoriedade de enfrentar todas as alegações feitas pelas partes a respeito de sua pretensão. O órgão jurisdicional deve enfrentar e decidir a questão colocada à sua apreciação, não estando obrigado a enfrentar todas as alegações feitas pela parte a respeito dessa questão, bastando, que contenha a decisão fundamentos suficientes para justificar a conclusão.

Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, enfrentando o tema, ao julgar os embargos de declaração no REsp 326.163/RJ, firmou posicionamento de que
“Não há violação do artigo 535 do Código de Processo Civil quando o acórdão recorrido aprecia a questão de maneira fundamentada. O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para fundamentar sua decisão (...)
” (EDcl no REsp 326.163/ RJ, Rel. Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, QUARTA TURMA, DJ de 27.08.2007).

De igual maneira, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o MS 26163/DF, rel. Min. Cármen Lúcia, em 24/04/2008, assim se posicionou:
“(...) Da mesma forma, não se acolheu a alegação de negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX e X) por não ter havido pronunciamento específico sobre cada uma das teses dos impetrantes, tendo em conta a jurisprudência do Supremo no sentido de que, quando a decisão é motivada, desnecessária a análise de todos os argumentos apresentados (...)”
.

Continua:
“A exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador informe de forma clara e concisa as razões de seu convencimento tal como ocorreu”
(AI 838857 ED, Relator (a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 31/05/2011, DJe-114 DIVULG 14-06-2011 PUBLIC 15-06-2011 EMENT VOL-02544-02 PP-00379)

Dessa forma, diferentemente do posicionamento do embargante, não há qualquer reparação a ser feita no julgado, quando a decisão é devidamente motivada.

Portanto, conclui-se que não existe fundamento no art. 1.022 do CPC, não ocorrendo existência de omissão no julgado embargado, pois todas as alegações expostas pelo recorrente foram devidamente apreciadas no Acórdão.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter o acórdão embargado em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA,
data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 17/09/2024